Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737012-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO AERCIO DE QUEIROZ PACIENTE: MERQUES ROSEMBERG DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 41283119. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial ou sessão híbrida por videoconferência/presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador